Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-37.2023.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005414-37.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MASTELARI - CPF: 059.300.219-96 (RECORRENTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), AMERICO FERNANDO RODRIGUES BREIA - CPF: 058.685.568-87 (RECORRIDO), NELSON ALVARENGA FILHO - CPF: 302.474.628-53 (RECORRIDO), IVAN DE OLIVEIRA - CPF: 160.937.868-70 (RECORRIDO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1005414-37.2023.8.11.0013.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
: MAURÍCIO MASTELARI.

Recorrido(s)
: AMÉRICO FERNANDO RODRIGUES BREIA; NELSON ALVARENGA FILHO E IVAN DE OLIVEIRA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO POR MEIO DE SUA CAUSÍDICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225173214, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação se deu em razão de problemas técnicos em acessar o
link
disponibilizado para o ingresso na sala virtual.

Informa que, somente após 19 (dezenove) minutos, conseguiu acessar o ambiente virtual, no entanto, a audiência já havia sido encerrada, visto que o conciliador consignou apenas 10 (dez) minutos de tolerância, mesmo o seu patrono ter informado as dificuldades enfrentadas, conforme registrado na ata de audiência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Ivan de Oliveira
,
em preliminar, alega a deserção do recurso interposto. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos
Américo Fernando Rodrigues Breia
e
Nelson Alvarenga Filho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção
do recurso
,

uma vez
que o recorrente
comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme se vê nos ids. 225173234 e 225173236.

Compulsando os autos, constata-se que o autor, apesar de devidamente intimado, por meio de sua Causídica (id. 225173196), não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
19/03/2024
,
às 14h00min
(id. 225173206).

No id.

225173213

(em
20/03/2024)
,
a parte reclamante anexou aos autos o
print
de tela a fim de justificar a sua ausência ao ato processual
,
alegando que enfrentou dificuldades de acesso à sala virtual.

No dia
09/04/2024

(id. 225173214), pelo MM. Juiz singular foi prolatada
sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...) Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez.

Embora a parte autora, na petição retro, justifique a ausência alegando problemas de conexão, não apresentou qualquer justificativa plausível uma vez
prints
são facilmente manipulados, bem como não há outros documentos comprobatórios
.

Soma-se, ainda, que vivemos na era digital ou da informação, em que a tecnologia revolucionou o ambiente de trabalho, ressaltando a facilidade de comunicação razão pela qual, ao meu ver, a requerente poderia ter solucionado o problema e adentrado a audiência assim como fez a outra parte.

Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Logo,
não acolho a justificativa de ausência
. (...)
(grifei)

No caso, vê-se que a justificativa da parte autora não merece acolhimento,
eis que apresentada de forma tardia e desprovida de provas das alegações
,
uma vez que o
print
de tela anexado aos autos
não demonstra a ocorrência de erro no
link
de acesso à sala virtual
.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido Rissato) 3. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2º da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei)

Insta consignar que a audiência conciliatória estava agendada para as
14h00min
e o autor somente compareceu na sala virtual às
14h19min
, ou seja,
após o decurso do prazo razoável de tolerância de 15 (quinze) minutos
, sendo que o ato processual foi encerrado às
14h15min
, conforme termo de audiência anexado no id. 225173206.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024